Tribunal: TJPA
Processo: 0000644-87.2003.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000644-87.2003.8.14.0028
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE RAIMUNDO PORTUGAL DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR JULGADA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PARCELAS RELATIVAS AO PERÍODO DO AFASTAMENTO DO CARGO. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO QUANTO ÀS QUESTÕES NÃO IMPUGNADAS NA APELAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A SENTENÇA ESTÁ SUJEITA AO REEXAME NECESSÁRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 325 DO STJ E PRECEDENTES STJ. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL PARA FINS DE PAGAMENTO PRETÉRITO, COM BASE NO COTEJO PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição e, uma vez que foi oportunizado ao agravado que dela se manifestasse em sede de contrarrazões, possível sua apreciação em sede de Agravo Interno.

2.

A sentença condenatória está sujeita ao Reexame Necessário, sendo lícito ao agravante suscitar questões não apreciadas na decisão monocrática que dizem respeito à sucumbência da Fazenda Pública, com fundamento na Súmula nº 325 do STJ e precedentes.

3.

A sentença condenou o Estado ao pagamento de parcelas do período
de 30/05/1994, data em que o agravado teria sido afastado do cargo, até 07/04/2001, dia em que teria sido reintegrado, condenação que foi mantida na decisão monocrática ora recorrida.

4.

Entretanto, n
a petição inicial, o próprio agravado aduziu que laborou de 1983 até agosto de 2001 e que fora devidamente remunerado pelo serviço. Ademais, há farta documentação comprovando o labor até
10/08/2001, quando foi dispensado. Necessidade de modificação do termo inicial, sob pena de pagamento em duplicidade e violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

5.

Deste modo, na parte em que condena o Ente Público ao pagamento do período do afastamento, a sentença deve ser mantida, porém tomando como termo inicial o dia 10/08/2001, até sua reintegração.

6.

Inocorrência de prescrição quinquenal, uma vez que a ação fora ajuizada no ano de 2003.

7.

Agravo Interno conhecido e parcialmente provido
,
para reconhecer indevida a condenação de parcelas já adimplidas, porém mantendo a condenação ao pagamento do afastamento ocorrido em 10/08/2001 até a data da reintegração, o que deve ser apurado em fase de liquidação.

8. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 15 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0000644-87.2003.8.14.0028) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra JOSÉ RAIMUNDO PORTUGAL LIMA, diante da decisão monocrática de minha relatoria, que negou provimento à apelação interposta pelo agravante, reformando a sentença parcialmente em se de Reexame Necessário, nos autos da Ação de Reintegração, ajuizada pelo agravado.

A decisão recorrida teve o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, conheço da Apelação, negando-lhe provimento e em Reexame Necessário, reformo parcialmente a sentença, apenas para estabelecer limitação à incidência da multa diária e fixar juros e correção monetária.”

Em razões recursais, o Estado do Pará insurge-se apenas quanto à condenação ao pagamento de parcelas pretéritas, correspondentes ao período em que o agravado fora afastado do cargo.

Inicialmente, suscita a aplicação da prescrição quinquenal, alegando estar incorreta a condenação ao pagamento de remuneração de 30/05/1994 até 07/04/2001 sendo devido, segundo o seu entendimento apenas o período não prescrito de 10/03/1998 a 07/04/2001.

Também afirma que o próprio agravado teria confirmado o pagamento de salário de maio/1983 a agosto/2001, concluindo ser indevida a condenação relativa a esse período. Requer a reforma da decisão nestes termos.

Em contrarrazões, o agravado pede o não conhecimento do recurso, justificando que as matérias arguidas no agravo constituem inovação recursal. Defende ainda, a imprescritibilidade do ato nulo e que o Estado estaria sendo contraditório, uma vez que na apelação teria afirmado ausência de labor no período de 1994 a 2001.

O processo foi encaminhado à Central de Digitalização e migrado ao Sistema PJE. Após a conclusão, solicitei a inclusão em pauta de julgamento.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Interno, passando a apreciá-lo.

De início, ressalta-se que a prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição e, uma vez que foi oportunizado ao agravado que dela se manifestasse em sede de contrarrazões, possível sua apreciação em sede de Agravo Interno, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO AFASTADA. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. O prazo prescricional das execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva é quinquenal, haja vista a aplicação analógica do art. 21 da Lei nº 4.717/1965 e em virtude da incidência da Súmula nº 150/STF, conforme decidido no julgamento de recurso repetitivo (REsp nº 1.273.643/PR).

3.
A prescrição é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão.

4. O dissídio jurisprudencial não restou caracterizado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC/1973 e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, haja vista a inexistência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.

5. Agravo interno não provido.

(STJ.AgInt nos EDcl no REsp 1452445/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 07/02/2017).

Ademais, repise-se que a sentença condenatória está sujeita ao Reexame Necessário, sendo lícito ao agravante suscitar questões não apreciadas na decisão monocrática que dizem respeito à sucumbência da Fazenda Pública. É o que se extrai da Súmula nº 325 do STJ, que dispõe:

Súmula 325 do STJ

A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado.

Para ratificar colaciono o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO -
AUSÊNCIA DE APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO - PRECLUSÃO LÓGICA AFASTADA - CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL
.

1.
A Corte Especial, no julgamento do REsp 905.771/CE (rel. Min.Teori Zavascki, julgado em 29/06/2010), afastou a tese da preclusão lógica e adotou o entendimento de que a Fazenda Pública, ainda que não tenha apresentado recurso de apelação contra a sentença que lhe foi desfavorável, pode interpor recurso especial
.

2. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(STJ. EREsp 1135100/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 09/06/2011, DJe 01/08/2011).

Feitos os esclarecimentos iniciais, passo ao mérito do presente Agravo Interno.

A questão em análise consiste em verificar se a condenação do Estado do Pará ao pagamento de verbas do período de 30/05/1994 a 07/04/2001 deve ser modificada para afastar o período prescrito, bem como, se de fato houve pagamento de salário no período de até maio/1983 a agosto/2001.

Na petição inicial, = consta o agravado aduziu que laborou de 1983 até agosto de 2001 e que fora devidamente remunerado pelo serviço, conforme transcrição que passo a expor (Num. 4310886 - Pág. 6):

“Certo é que, de forma contínua e ininterrupta o postulante prestou serviços e contribuiu para maior arrecadação dos impostos em benefício da população do Estado do Pará e foi por este remunerado a quem se subordinou juridicamente pelo período de 1983 até agosto de 2001.”

Verifica-se ainda, cópia da Relação de serviços prestados de junho a julho de 1994(Num. 4310887 - Pág. 17, Num. 4310888 - Pág. 2), recibos de pagamento por serviços prestados assinados pelo agravado, referentes a maio de 1994 até dezembro de 1994 (Num. 4310890 - Pág. 15/22), bem como declaração de que laborou de 20 de janeiro de 1995 até 02 setembro de 1996, (Num. 4310890 - Pág. 23), declaração de que prestou serviços em 1997, 1998,1999 e 2000 até o dia 10/08/2001, quando foi dispensado (Num. 4310890 - Pág. 24).

Portanto, o período compreendido na sentença e mantido na decisão monocrática vai de encontro com as provas dos autos, devendo ser modificado, sob pena de pagamento em duplicidade, em consequência, violando o princípio do enriquecimento sem causa.

Cumpre ainda anotar, que embora o agravado tenha dito em audiência, que teria sido afastado em 1994, mas que continuou trabalhando por mais dois anos, as provas dos autos, assim como a petição inicial, caminham em outro sentido.

Deste modo, na parte em que condena o Ente Público ao pagamento do período do afastamento, a sentença deve ser mantida, porém tomando como termo inicial o dia 10/08/2001, até sua reintegração, o que deve ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Diante disto, considerando que o afastamento ocorreu em 10/08/2001 e a ação ajuizada em 2003, não há que se cogitar prescrição quinquenal.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reconhecer indevida a condenação de parcelas já adimplidas, porém mantendo a condenação ao pagamento do afastamento ocorrido em 10/08/2001 até a data da reintegração do servidor, o que deve ser apurado em fase de liquidação.

P.R.I.C.

Belém (PA), 08 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2021